Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-30.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600556-30.2020.6.16.0120
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600563-22.2020.6.16.0120
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600556-
30.2020.6.16.0120 que julgou desaprovadas as contas do prestador Lucas Fernando Sabino da
Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Lucas Fernando Sabino da Silva, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Formosa do Oeste/PR, desaprovadas em razão
de omissão de despesas e receitas de campanha, sendo que as falhas detectadas comprometeram
significativamente a regularidade das contas, pois não reflete a real movimentação financeira dos
prestadores, tendo em vista que o documento apresentado pelo prestador não demonstra que não
houve divergências entre as informações constantes na prestação de contas e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ADRIANO MARQUES (ADVOGADO)
LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA (RECORRENTE)
ADRIANO MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
272
19/10/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.811

RECURSO ELEITORAL 0600556-30.2020.6.16.0120 – Formosa do Oeste – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANO MARQUES - OAB/PR0086663
RECORRENTE: LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA
ADVOGADO: ADRIANO MARQUES - OAB/PR0086663
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO FORNECEDOR.
NÃO COMPROVADA. NOTAS FISCAIS NÃO CANCELADAS. OMISSÃO
DE DESPESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos
termos do já transcrito artigo 60 da resolução de regência.
A mera alegação do recorrente no sentido de se tratar de equívoco
na emissão das notas fiscais não tem o condão de afastar a
irregularidade, sobretudo no caso em apreço em que foram emitidas
seis notas no CNPJ da campanha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não
declaradas não transitaram nas contas bancárias da campanha e,
nesta condição, configuram recurso de origem não identificada, o que
deveria acarretar a determinação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE nº 23.607/2019. No
entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, deixo de
determinar o recolhimento, em razão da proibição da reformatio in
pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 42730272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA, candidato ao cargo de vereador
do município, em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste/PR (ID 33868416) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da omissão de
despesas no valor de R$ 364,14 (trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) e
omissão da origem dos recursos utilizados para sua quitação, com fundamento no disposto no
art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID 33868716), sustenta o recorrente que: a) houve
equívoco por parte da empresa fornecedora de combustível, a qual emitiu as notas em benefício
do CNPJ do recorrente, quando deveria ter sido em seu CPF, vez que caracterizaram despesas
de uso próprio, não sujeitas ao registro em prestação de contas; b) além da divergência do fato
em relação à proibição normativa, deve ser levada em conta a insignificância deste valor em
relação à campanha do candidato; c) não foram constatados ilícitos capazes de ensejar a
desaprovação das contas, tampouco má-fé, pois a única irregularidade observada foi suposta
omissão com gastos de combustível.
Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença para o fim de aprovar a prestação de contas do
candidato, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois impede a
análise da veracidade das informações. (ID 35598566)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCAS FERNANDO SABINO DA
SILVA, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Formosa do Oeste, em face
da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesa com combustível.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foi constatada a existência de seis notas fiscais eletrônicas no CNPJ da campanha e
Num. 42730272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

não declaradas na prestação de contas. Conforme descrito no parecer técnico de ID 33867966:
Intimado acerca da irregularidade, o candidato apresentou nota explicativa
afirmando que as notas foram emitidas por equívoco no CNPJ da campanha, quando deveriam
ter sido lançadas no CPF do candidato (ID 33867216).
Quanto aos gastos com combustíveis, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe
sobre a prestação de contas nas eleições, estabelece que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 11 Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I – veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II – veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III – geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos na
campanha para este fim.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do candidato limitou-se a R$
580,00 (quinhentos e oitenta reais) oriundos de recursos do próprio candidato, como se vê do
extrato de prestação de contas disposto no ID 33867766. Já as notas fiscais eletrônicas não
declaradas, somadas, perfazem o montante de R$ 364,14, o que representa 62% do total de
receitas financeiras da campanha.
A alegação do recorrente no sentido de se tratar de mero equívoco na emissão das
Num. 42730272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

notas fiscais não tem o condão de afastar a irregularidade, até porque o suposto equívoco se
repetiu, ou seja, em ocasiões diversas foi utilizado o CNPJ de campanha, quando a despesa
seria pessoal.
Além disso, as notas não foram canceladas, como estabelecido no artigo 59 da
Res.-TSE nº 23.607/2019, ou seja, permanecem válidas e ativas, conquanto tal providência não
seja de responsabilidade do candidato, caberia a ele notificar a empresa para que fosse retificada
a nota, ou, ainda, que fossem canceladas e emitidas outras corretamente, o que não foi
comprovado nos autos.
Por isso, vale a premissa de que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do
já transcrito artigo 60 da resolução de regência.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram tal consumo.
Corrobora essa conclusão o fato de que o valor das notas fiscais, como já
especificada, é superior a 60% ao total dos recursos financeiros utilizados na campanha, o que,
aliás, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Neste sentido, cita-se precedentes recentes desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.
(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 42730272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos
da campanha".
2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.
3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção
de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza
pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.
4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, observa-se que a origem dos recursos utilizados para adimplir os gastos
é desconhecida, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina
o art. 32 da resolução, que assim dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Num. 42730272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, o valor de R$ 364,14, por configurar recurso de origem não
identificada, deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional. No entanto, por não ter havido tal ordem
na sentença, deixo de determinar o recolhimento, em razão da vedação da reformatio in pejus,
tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
Num. 42730272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600556-30.2020.6.16.0120 - Formosa do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS
FERNANDO SABINO DA SILVA VEREADOR, LUCAS FERNANDO SABINO DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: ADRIANO MARQUES - PR0086663 - RECORRIDO: JUÍZO DA
120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235494400000041706348
Número do documento: 21101913235494400000041706348